Tribunal: TJDFT
Processo: 0707822-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL APOSENTADO. CEGUEIRA MONOCULAR. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TERMO INICIAL. SÚMULA 598 DO STJ. LAUDO MÉDICO. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência dominante, consolidada na Súmula n. 598 do STJ: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.
2. Nos termos do art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1998, que trata do direito de isenção ao Imposto de Renda, o aposentado acometido por cegueira é isento do recolhimento do Imposto de Renda.
3. O termo inicial da isenção de imposto de renda corresponde à data do diagnóstico médico, ou seja, 6/4/2006. Todavia, considerando-se o prazo prescricional previsto no Decreto 20.910/1932, a repetição do indébito dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário é inviável em datas anteriores a 14/6/2017 (cinco anos antes do ajuizamento da presente ação).
4. Recurso conhecido e desprovido.